Tribunal: TJBA
Processo: 8003250-06.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003250-06.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES APELADO: ROSANA DA SILVA MOREIRA Advogado(s):ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado por candidata aprovada em concurso público para formação de cadastro de reserva, visando à sua nomeação ao cargo de Escriturária na Microrregião 17 do Estado da Bahia. O juízo de origem reconheceu o direito subjetivo à contratação da autora, ora apelada, com base na sua aprovação no certame promovido pelo banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente o juízo de origem para processar e julgar a demanda; e (ii) estabelecer se a candidata aprovada em concurso para formação de cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação, considerando a ausência de comprovação de preterição ou demonstração de necessidade administrativa superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR A incompetência territorial arguida pelo apelante é relativa e, não tendo sido suscitada em preliminar de contestação, opera-se sua prorrogação, nos termos do art. 65 do CPC. O Edital nº 02/2013 previu expressamente a formação de cadastro de reserva, estabelecendo que a convocação dos aprovados se daria conforme a necessidade do Banco do Brasil, sem obrigatoriedade de nomeação. Conforme jurisprudência consolidada, a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, e o direito subjetivo à nomeação somente surge em hipóteses específicas, como preterição arbitrária ou surgimento de vagas não preenchidas segundo a ordem classificatória, situações não comprovadas nos autos. O edital é claro ao restringir a vinculação da Administração à ordem classificatória apenas na hipótese de conveniência na contratação, o que reforça a discricionariedade administrativa quanto à nomeação. Inexistem nos autos elementos probatórios que evidenciem violação da ordem de classificação, contratação de terceiros para as mesmas funções ou omissão administrativa arbitrária, circunstâncias essenciais para configuração do direito líquido e certo à nomeação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A não arguição da incompetência relativa em preliminar de contestação acarreta a prorrogação da competência territorial, nos termos do art. 65 do CPC. A aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração, segundo juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre a convocação. Inexiste direito subjetivo à nomeação na ausência de demonstração inequívoca de preterição arbitrária, surgimento de vagas durante a validade do certame ou comportamento administrativo que evidencie necessidade de provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 65; Edital BB nº 02/2013, itens 2.7.2 e 11.10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311-RG (Tema 784); STJ, AgInt no MS 22090/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 27.03.2020; TRF1, AMS 1002355-58.2015.4.01.3400, rel. Des. Fed. Rosana Kaufmann, j. 26.10.2023; TJMT, RI 1061428-14.2022.8.11.0001, rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 03.10.2023; TJDFT, ApCiv 0707768-29.2021.8.07.0001, rel. Sérgio Rocha, j. 07.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003250-06.2017.8.05.0191, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ROSANA DA SILVA MOREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora